Tribunal: STF
Processo: RE 1215322
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo assim ementado (eDOC 1, p. 5):
    POLICIAL MILITAR - HOMICÍDIO PERPETRADO CONTRA CIVIS - ARQUIVAMENTO INDIRETO - RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR NOS TERMOS DA LEI 9.299/96 E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM - RECURSO NÃO PROVIDO 
    Policial militar, agindo amparado pelo manto da excludente de ilicitude (legítima defesa), envolveu-se em ocorrência com evento morte de civis. As respeitáveis argumentações da D. Promotoria não procedem, pois, em que pese a Lei n° 9.299/1996 ter excluído da Justiça Militar a competência para processar e julgar os delitos dolosos contra a vida praticados por policiais militares em serviço ou atuando em razão da função, contra civis, a competência pré processual da Justiça Castrense para analisar a excludente de ilicitude e o arquivamento já foi objeto de exaustivo estudo tanto pela 1' Câmara, como pelo Pleno deste E. Tribunal. Ademais, este posicionamento também é adotado pelo STF e, salientese que o Promotor de Justiça que aqui atua tem a mesma formação e capacitação para enfrentar a questão que o Promotor do Tribunal do Júri. 
    Os embargos infringentes não foram conhecidos (eDOC 1, p. 21).
    No recurso extraordinário (eDOC 1, p. 39-49), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 125, § 4°, e 129, I, da Constituição Federal. Alega-se, em síntese, que “o r. decidir do Tribunal Militar afrontou, por duas vezes, a Constituição Federal (…) ao afastar a competência do Tribunal do Júri para apreciação de investigação de crime doloso contra a vida e ao interferir na opinio delicti do Ministério Público, titular privativo da ação penal pública e, portanto, único órgão que pode requerer o arquivamento do inquérito policial.” 
    É o relatório. Decido.
    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao REsp 1.735.899/SP, simultaneamente interposto ao presente recurso, para “determinar a remessa do IPM à justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do CPPM.” (eDOC 6, p. 57-61). A decisão transitou em julgado em 22.5.2019 (eDOC 6, p. 67).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente